Tribunal: TJES
Processo: 5012355-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012355-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISABELLA DO NASCIMENTO COELHO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – DESCLASSIFICAÇÃO – REQUERIMENTO PARA ACESSO AO VÍDEO – SEM PREVISÃO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE TUMULTO E CONDIÇÕES RUINS PARA PROVA – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

2.
Não há qualquer menção no edital a respeito de divulgação de gravações dos referidos testes para fins de interposição do recurso administrativo. Tampouco há menção de ter ocorrido impugnação do referido edital à época de sua divulgação.

3.
Não é razoável, em sede de cognição sumária, que haja deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora apenas porque não lhe foi disponibilizada a gravação de seu teste de aptidão física. O edital do certame conferia a possibilidade interposição de recurso contra o resultado do TAF, sem, contudo, fazer qualquer previsão a respeito da disponibilização de gravação. Deste modo, a autora não pode se valer do presente argumento para justificar suposta ilegalidade no julgamento de seu recurso administrativo.

4.
Considerando que sequer houve, ao menos até o momento, inversão do ônus da prova na presente demanda e, tampouco, o desenlace da instrução probatória, revela-se como ônus da autora, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão.

5.
No caso em apreço, a autora não anuiu com o ônus probatório que lhe competia. Não há demonstração de que o suor de outros candidatos na barra lhe prejudicou e que o local da prova estaria tumultuado. Além disso, essas condições – além de não restarem provadas – não necessariamente conduzem à conclusão pela ilegalidade da reprovação da candidata.

6.

“
A
realização da prova consiste na avaliação de diversos fatores, o que também inclui o aspecto psicológico do candidato avaliado. Este deve estar apto a executar os procedimentos exigidos pelo edital no local e data designados, para que fique avaliada sua plena capacidade física pelo aplicador da prova. Assim, por mais que o candidato tenha condições de executar a prova fora das condições do dia o exame, o desempenho que é considerado válido para avaliação é somente o do dia da prova, justamente para garantir a isonomia entre todos os
candidatos”
(TRF 4ª R.; AG 5015815-31.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022).

7.
A agravada não realizou os demais exercícios que compõem a etapa do certame de modo que, seu prosseguimento no concurso sem a aprovação na referida fase feriria gravemente o Princípio da Isonomia.

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012355-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ISABELLA DO NASCIMENTO COELHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão reproduzida no ID nº 4011466 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ISABELLA DO NASCIMENTO COELHO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o ora agravante
“reinclua a autora no certame mencionado nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, permitindo-lhe participar da demais fases dele, subsequentes ao exame de aptidão física, devolvendo-lhe por uma vez para casa fase – se necessário – os prazos para dita participação e, caso ela seja aprovada nestas fases, a nomeie para o cargo correspondente, respeitada a ordem de classificação”.

Em suas razões (ID nº 3922466), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada e, a título de provimento final, a reforma da decisão, sob o argumento de que não houve ilegalidade no ato de reprovação da agravada, na medida em que a conduta da Administração pautou-se estritamente nos termos do edital do certame.

Isso porque, a recorrida não teria alcançado os índices mínimos exigidos no teste de aptidão física para que avançasse para a fase subsequente, fato que
“fica claro a partir da leitura da ficha de avaliação do TAF assinada imediatamente após a conclusão dos exercícios em que constou a informação de que a candidata foi considerada inapta”.

Por fim,

o agravante também indica a existência de
periculum in mora
inverso, em virtude do
“
a manutenção da autora no certame (...) implica, consequentemente, sua inclusão no curso de formação de soldados, que faz parte da 9
a
etapa do concurso
,
o que traz uma série de entraves para a Administração Castrense: superlotação da academia de formação, queda na qualidade da formação, inserção de agentes públicos além das necessidades da corporação, falta de estrutura da academia (alojamentos, banheiros, refeitórios, professores, etc), prejuízo no policiamento ostensivo geral – com remanejamento do efetivo para atuar na formação dessa turma superdimensionadas”
.

Decisão de ID nº 4153553 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 4437246.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,
ISABELLA DO NASCIMENTO COELHO
ajuizou ação ordinária com o escopo de ser reintegrada ao concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado combatente (QBMP – O) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Para tanto, aduziu que fora indevidamente reprovada na 2
a
fase do certame, consubstanciada no teste de aptidão física.

Neste ponto, alegou a autora que “
foi surpreendida com a reprovação no Exame de Aptidão Física sem qualquer justificativa”
e que o referido fato ensejou a interposição de recurso administrativo, o qual foi desprovido.

Alegou a parte requerente que, naquela oportunidade, requereu a apresentação de imagens do teste para cronometrar o tempo oficial e, caso a referida medida não fosse possível, que o teste fosse anulado e lhe fosse oportunizada nova data para realizá-lo.

Aduziu também que
“ainda que se comprove que a requerente não atingiu os requisitos previstos no Anexo II, Tabela 2 do Edital, a saber: barra fixa estática: 21 segundos, o que poderá ser aferido pela exibição de filmagem requerida no tópico supra, tal se deveu a questões externas, tais como umidade da barra, em razão de suor deixado por candidatos que fizeram o teste de forma pretérita e confusão no local do teste”,
pois
“o exame de aptidão física foi realizado em academia com enorme confusão e pressão externa de familiares, que gritavam e faziam enorme algazarra no local (...). Tal circunstância gerou nervosismo e apreensão na requerente”.

Diante das premissas estabelecidas, a autora pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que o requerido a mantivesse nas demais fases do certame, o que foi deferido pelo Juízo
a quo,
ensejando a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

No

caso em apreço, verifico que o edital do certame em questão estabelecia, o que se segue a respeito do teste de aptidão físico (ID nº 3922470):

19. DA SEGUNDA ETAPA – EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

19.1. A 2
a
etapa consistirá na aplicação do Exame de Aptidão Física, através de Testes de Aptidão Física (TAF), que será realizada na região metropolitana da Grande Vitória/ES e terá a
finalidade de avaliar a condição física do candidato para as atividades inerentes ao Aluno do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar
(CFSd-BM), tendo
caráter eliminatório
e será coordenado pela Seção de Educação Física do CBMES. Os índices e as descrições dos exercícios encontram-se no Anexo III do presente edital. (...)

19.8 O TAF é constituído dos seguintes exercícios:

a) Barra estática (para o gênero feminino);

b) Flexão de barra fixa (para o gênero masculino);

c) Abdominal remador em 60 segundos;

d) Corrida de 2400m;

e) 200m de natação aplicada no mar. (...)

19.10.
Somente os candidatos aprovados no teste de barra estática ou flexão de barra física serão submetidos ao teste de abdominal remador
, do mesmo modo que somente os candidatos aprovados no teste de abdominal remador serão submetidos ao teste de apoio de frente sobre o solo. E, por sua vez, somente quem for aprovado no teste e apoio de frente sobre o solo será submetido ao teste de corrida. Continuando na mesma dinâmica, somente quem for aprovado no teste de corrida será submetido ao teste de natação aplicada no mar (2
o
dia).

19.11.
Será eliminado do concurso o candidato que não alcançar o índice mínimo exigido em qualquer um dos exercícios.
(...)

19.15. Quanto ao resultado do Teste de Aptidão Física,
caberá interposição de recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, junto ao Centro de Recursos Humanos do CBMES, a contar da publicação do resultado recorrido
. (...)

Anexo III

Exame de aptidão física – tabelas o teste de aptidão física

Tabela 02 - Feminina

Exercício

Índice Mínimo

Barra fixa estática

21 segundos

(...)

1.1. O candidato terá apenas uma tentativa para realizar cada um dos exercícios previstos nas Tabelas 1 e 2 do Anexo III, sendo que o candidato que não atingir o desempenho mínimo em quaisquer dos exercícios do Exame de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

1.2.
Não será dada 2
a
chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado

Como se vê,
não há qualquer menção no referido edital a respeito de divulgação de gravações dos referidos testes para fins de interposição do recurso administrativo
. Tampouco há menção de ter ocorrido impugnação do referido edital à época de sua divulgação.

Por sua vez, o julgamento do recurso administrativo interposto pela agravada estabeleceu o seguinte (ID nº 3922481):

Candidata alega que ficou reprovada pela barra estar úmida de suor dos outros candidatos que realizaram anteriormente a ela e pela enorme algazarra no local.

Familiares foram retirados das dependências da ASSOMES e ficaram no portão. As barras eram em local fechado, onde não se ouvia os familiares no portão.

A candidata poderia ter pedido para enxugar a barra, como outros fizeram, mas, ainda que a barra não fosse enxugada, não houve mais reprovações. (...) De todos os 320 candidatos que fizeram a barra, a recorrente foi a única que se queixou disso. (...)

Efetivamente, a recorrente não ficou 15s com o queixo ultrapassando a barra.

De início, não reputo razoável, em sede de cognição sumária, que haja deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora apenas porque não lhe foi disponibilizada a gravação de seu teste de aptidão física.

Afinal, como dito,
o edital do certame conferia a possibilidade interposição de recurso contra o resultado do TAF, sem, contudo, fazer qualquer previsão a respeito da disponibilização de gravação
. Deste modo, entendo que a autora não pode se valer do presente argumento para justificar suposta ilegalidade no julgamento de seu recurso administrativo.

Para além deste ponto, é imperioso rememorar que os atos administrativos – tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-la.

Deste modo, considerando que sequer houve, ao menos até o momento, inversão do ônus da prova na presente demanda e, tampouco, o desenlace da instrução probatória, revela-se como ônus da autora, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão.

A título elucidativo, transcrevo julgados que tratam de hipóteses semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01-SOLDADO PMPR-2020.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISPOSIÇÕES DO EDITAL
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA
. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELA UFPR. 1. No caso dos autos, à luz do conteúdo do Edital Inicial do Concurso, do Termo de Referência utilizado para a contratação e da Ata de Reunião supramencionada,
não havia obrigatoriedade da Banca para que registrasse em vídeo o desempenho dos candidatos nas provas do Exame de Capacidade Física
(Teste de Suficiência Física e Teste de Habilidades Específicas). 2. Verifica-se, ademais, que o
recurso administrativo

do candidato foi analisado pela Banca, com fundamentação da rejeição, demonstrando que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa
. 3. Os procedimentos adotados foram padronizados conforme as especificações de cada teste contidas no edital e nas normas do concurso. E o desempenho individual anotado pelo examinador configura
ato administrativo que, por possuir presunção relativa de veracidade, só pode ser enfraquecido mediante prova em sentido contrário, o que não consta neste processo
. 4. Por tais razões,
deve prevalecer, em caráter liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado
. Provimento do agravo da UFPR, a fim de ser reformada a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência.
(TRF 4ª R.; AG 5011185-29.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. ECAFI. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE
. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A deliberação judicial, ao conceder a continuidade da autora no concurso, sem, todavia, examinar a probabilidade do direito e o perigo da demora - isto é, ambos os requisitos -, inobservou, indevidamente, as normas constantes do edital do concurso
, permitindo que progredisse no certame quem, segundo a Banca Examinadora, dele deveria ter sido afastado. 2.
Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública
, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída no caso concreto
. 4. O Termo de Referência utilizado para a contratação da banca examinadora responsável pela realização de concurso público não vincula os candidatos inscritos no certame e não gera direitos subjetivos a serem exercidos por eles. O contrato firmado entre a banca e a Administração é diferente do edital de abertura do concurso público, ao qual estão vinculados os inscritos. 5. Com efeito,
o edital não previu a filmagem individual do teste de corrida e, embora todos os candidatos tivessem a possibilidade de impugnar o edital de abertura do certame, a candidata apontou a suposta ilegalidade do edital somente após a sua reprovação.
Não se está excluindo a demanda da apreciação do Poder Judiciário, mas, somente, afastando o reconhecimento da probabilidade do direito autoral. (...)
(TRF 4ª R.; AG 5008495-27.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Não obstante, no caso em apreço, verifico que a autora não anuiu com o ônus probatório que lhe competia. Não há demonstração de que o suor de outros candidatos na barra lhe prejudicou e que o local da prova estaria tumultuado. Além disso, a meu ver, essas condições – além de não restarem provadas – não necessariamente conduzem à conclusão pela ilegalidade da reprovação da candidata.

Afinal,
“a realização da prova consiste na avaliação de diversos fatores, o que também inclui o aspecto psicológico do candidato avaliado. Este deve estar apto a executar os procedimentos exigidos pelo edital no local e data designados, para que fique avaliada sua plena capacidade física pelo aplicador da prova. Assim, por mais que o candidato tenha condições de executar a prova fora das condições do dia o exame, o desempenho que é considerado válido para avaliação é somente o do dia da prova, justamente para garantir a isonomia entre todos os
candidatos”
(TRF 4ª R.; AG 5015815-31.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022).

Por fim, há de se destacar que o item 19.10 do edital prevê expressamente que a realização de cada um dos exercícios que compõem o teste de aptidão depende do êxito do candidato no exercício imediatamente inferior. Deste modo, não tendo a autora logrado êxito no primeiro exercício, isto é, na barra física estática, constata-se que essa sequer avançou para as demais etapas da referida fase.

A propósito, este fato é confirmado pelo documento acostado ao ID nº 3922479, no qual consta a indicação da recorrida com INAPTA no exercício de barra fixa, inexistindo informações a respeito de seu desempenho nas outras atividades. Inclusive, o referido documento foi assinado pela agravada e também por outras duas testemunhas.

Com efeito, ainda que se cogitasse a possibilidade de deferimento da liminar para anulação do ato administrativo que ensejou a desclassificação da candidata, seria necessário que lhe fosse oportunizada a realização de novo teste de aptidão física, e não o seu prosseguimento nas demais etapas, considerando-a apta no TAF.

Afinal, como dito, a agravada não realizou os demais exercícios que compõem a etapa do certame de modo que, seu prosseguimento no concurso sem a aprovação na referida fase feriria gravemente o Princípio da Isonomia.

Firme em tais premissas, entendo que, em sede de cognição sumária, própria desta fase embrionária da demanda, a autora não logrou êxito em comprovar os elementos autorizadores do deferimento da tutela de urgência.

Isso porque, como tratado (
i
) não havia exigência, em sede administrativa, de fornecimento do vídeo do teste de aptidão da candidata; (
ii
) não houve demonstração de danos causados ao teste em virtude de circunstâncias externas e sequer que tais fatos, por si só, são aptos a anular o ato administrativo em questão; e (
iii
) a autora não passou por todas as fases que compõem o teste de aptidão e, portanto, não pode avançar para as demais etapas sem realizá-las, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID nº 4011466. e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora.

É como voto.